Tribunal: TJSP
Processo: 1048842-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VIAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. Não há como incluir as apelantes no decreto condenatório, posto que, nada, absolutamente nada vincula as apelantes a aventura que se lançou a ré Prime Viagens Rio Preto – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000011414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048842-85.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados VANESSA DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ APARECIDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ILCEIA DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOCELIA SOUSA SILVA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. Por maioria de votos. Vencido o 3o juiz que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente), SPENCER ALMEIDA FERREIRA, MARIO DE
OLIVEIRA E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27556
APEL.No: 1048842-85.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE. : TAM - LINHAS AÉREAS S.A.
APTE. : CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
APDO. : VANESSA DA SILVA FERREIRA E OUTROS (JUST GRAT)
INTERDO: FLÁVIA ALINE DOS SANTOS PEREIRA ME (PRIME VIAGENS
RIO PRETO)
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS CANCELAMENTO DE VIAGEM
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DAS
APELANTES

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. Não há
como incluir as apelantes no decreto condenatório, posto que,
nada, absolutamente nada vincula as apelantes a aventura que
se lançou a ré Prime Viagens Rio Preto
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas rés
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS” que VANESSA DA SILVA FERREIRA, JOSÉ
APARECIDO FERREIRA, ILCEIA DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS
GONÇALVES e JOCELIA SOUSA SILVA PIRES, movem em face das
Apelantes e de FLÁVIA ALINE DOS SANTOS PEREIRA
ME (PRIME
VIAGENS RIO PRETO), cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes,
sendo as apelantes condenadas solidariamente ao pagamento de danos
materiais no valor de R$ 5.500,00 bem como danos morais no valor de R$
5.000,00 para cada um dos autores.
A apelante CVC ofertou sua apelação, alegando que não
praticou qualquer ato que pudesse gerar sua responsabilidade civil, posto que
não celebrou nenhum contrato com os apelantes, sendo a co-ré PRIME
VIAGENS RIO PRETO a responsável pela referida venda, ficando esta firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o valor desembolsado pelos autores, não havendo qualquer repasse em
seu favor, motivo pelo qual a propositura da presente ação contra esta
apelante é descabida.
Assim, pleiteia o reconhecimento de carência ou
improcedência do pedido (fls. 200/204).
O recurso foi preparado à fl. 205.
Por seu turno, a apelante TAM também ofertou apelação,
alegando que sequer teve ciência da contratação discutida nestes autos, não
havendo qualquer documento com seu timbre ou assinatura de preposto
anuindo ao contratado.
Pede o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte
passiva (fls. 206/224).
O recurso foi preparado à fl. 225.
A ré FLAVIA ALINE DOS SANTOS PEREIRA M.E
(PRIME VIAGENS RIO PRETO) não ofertou apelação.
Com contrarrazões os autos vieram a Superior Instância.
É o relatório.
A decisão do Juiz de piso não se mantém em juízo,
comportando reparos.
Assim, embora ocioso, registro que apenas as apeladas
CVC TOUR e TAM LINHAS AÈREAS S/A ofertaram recursos, sendo,
portanto, que somente as matérias trazidas a reexame pelas mesmas será
reexaminada em Segunda Instancia.
Isto fixado, anoto, que toda documentação apresentada
pelos apelados é unicamente entre estes e a co-ré Prime Viagens Rio Preto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salientando-se ainda, que esta co-ré reconheceu o recebimento da importância
de R$5.500,00 referente a venda do pacote turístico, chegando mesmo a
comprometer-se com a devolução deste valor; confessando com isso a
matéria fática apresentada pelos autores.
Da leitura dos autos, verifica-se que não existe qualquer
documento com o timbre da CVC e mesmo os Voucher que são sempre
emitidos com os timbres quer da agência de viagens, quer da empresa aérea
para oficializar a tratativa, já contendo datas de partidas e horários de voos
sequer vieram aos autos, porque como já dito, não se comprovou sua
existência.
Em consequência, não há como incluir as apelantes no
decreto condenatório, posto que, nada, absolutamente nada vincula as
apelantes a aventura que se lançou a ré Prime Viagens Rio Preto.
Assim, reconheço a ilegitimidade passiva das apelantes
dando provimento aos recursos para afastá-las da condenação de 1o grau,
sendo que a responsabilidade é exclusiva da ré Prime Viagens Rio Preto.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
reconhecendo a ilegitimidade passiva das apelantes.
Com relação as verbas sucumbenciais, mantenho a
fixação do juízo de 1o grau com referencia a ré vencida, sendo que com
referencia as apelantes, face a inversão do julgado, isento-as do pagamento
das custas processuais fixando os honorários de seus patrono em 10% sobre o
valor da causa para cada um, sendo de se ressaltar a observância da justiça
gratuita aos autores.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.528
Apelação Cível no 1048842-85.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Tam -
Linhas Aéreas S/A
Apelados: Vanessa da Silva Ferreira, José Aparecido Ferreira, Ilceia da
Silva Ferreira, Antonio Carlos Gonçalves e Jocelia Sousa Silva Pires
Interessado: Flavia Aline dos Santos Pereira Me (Prime Viagens Rio Preto)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, discordei da douta maioria, no
concernente ao desfecho proclamado.
Com efeito, a hipótese não é de ilegitimidade passiva das
apelantes, mas de improcedência da ação.
Por essa conclusão, no meu entender, os recursos restam
providos para julgar improcedente a ação, pelas razões do voto do relator.
Mário de Oliveira
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
F8A39B8
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
F99E406
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048842-85.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.